Tribunal: TJDFT
Processo: 0723436-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723436-43.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: JEAN PAULO AMARAL BITTENCOURT D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27485053) interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante em desfavor de JEAN PAULO AMARAL BITTENCOURT. Eis o teor do decisório combatido (ID 90526374– processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Petição ID95750064. A medida contestada visa cumprir os princípios processuais constitucionais da efetividade e economia processual. Já foram realizadas várias diligências frustradas em pontos diversos desta circunscrição judiciária de Brasília, inclusive após pesquisas de endereço em sites de consulta disponibilizados ao Juízo, é bem provável que a próxima diligência tenha o mesmo destino, o que acarretará apenas onerosidade processual sem efetividade prática. Para deferimento de nova medida é imperioso que se tenha um mínimo de plausibilidade de que a diligência será realizada. A juntada de fotos do veículo no local indicado satisfaz a pretensão. Por outro lado, em casos tais a legislação de regência do feito já dispõe de mecanismo eficiente para deslinde da situação, que está sofrendo de solução de continuidade com a ausência da citação. O Dec. Lei 911/69 em seu art. 4o faculta a conversão do feito em execução, o que propicia a citação da parte por edital, bem assim o arresto de outros bens para garantida do crédito do credor. Atente, ainda para o que dispõe 240, § 2o do CPC e a prescrição intercorrente. Promova a parte autora o correto andamento do feito, em cinco (05) dias, sob pena de extinção. Inconformado, sustenta a agravante, em síntese, que a conversão da ação de busca e apreensão em execução constitui faculdade do credor, nos termos do artigo 4o do Decreto-lei 911/69, não sendo cabível a exigência determinada pelo nobre Juiz. Insurge-se, ainda, contra a imposição judicial da demonstração de que o bem se encontra no endereço a ser diligenciado mediante a prévia juntada de imagem fotográfica, porquanto inexiste previsão legal que condicione a consecução da liminar e a expedição de novo mandado à tal providência. Pugna pela incidência à espécie dos princípios da economia processual e da cooperação, norteadores do regramento processual civil, insculpido este último no art. 6o do Código de Processo Civil (CPC), bem como argumenta que a demora no deferimento da medida liminar para apreensão do veículo alienado fiduciariamente ocasiona ainda mais prejuízos ao autor, haja vista que o réu sequer demonstrou interesse em saldar a dívida. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição do mandado de busca e apreensão independente de prova inequívoca do paradeiro do veículo, sendo a possibilidade de conversão da ação em execução faculdade do credor fiduciário. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC/2015 que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 da Lei adjetiva civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Com efeito, a decisão guerreada submete a renovação do cumprimento da busca e apreensão em apreço à indicação da exata localização do automóvel oferecido em garantia, mediante a juntada de fotografias do veículo, além de consignar a possibilidade de conversão do feito em execução. Cediço que a transmutação do procedimento de busca e apreensão em rito executivo, consoante os arts. 4o e 5o do Decreto-lei 911/1969, mesmo na hipótese de fracasso das diligências voltadas ao apoderamento do carro, constitui faculdade do credor. Reveja-se: Art. 4o. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Art. 5o. Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, ou, se for o caso ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Embora as providências realizadas para a localização do Chevrolet Cruze LT, ano 2018/2019, cor preta, de placa PBP3384, tenham se mostrado infrutíferas, conforme certidões de IDs 84489629, 84496007 e 89027603 (processo referência), os aludidos malogros não são suficientes para impor ao credor a imediata conversão do feito em ação de execução, tampouco apto a determinar a automática revogação da medida liminar anteriormente deferida, eis que inexistente tal previsão legal. Confira-se, a propósito, o entendimento deste egrégio Tribunal: A conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução é uma faculdade do credor, nos termos dos artigos 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969. Precedentes desta Turma. Existindo diligência possível para localização do bem, não pode o credor ser obrigado a converter o feito em Ação Executiva. (Acórdão 1226478, 07138999120198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Se na ação de busca e apreensão o veículo objeto da demanda não for localizado, o credor tem a faculdade de pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva ou optar por dar continuidade às diligências com vistas à localização do bem. (Acórdão 1224633, 07197285320198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, é a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Leia-se: A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei no 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4o do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. (REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016) No que diz respeito à exigência da apresentação de prova idônea, inclusive com fotografia do automóvel no endereço a ser diligenciado, trata-se de excesso de rigor sem amparo na norma de regência, imposto àquele que já está sem receber as prestações e desprovido do bem dado em garantia. Dessa forma, diante da probabilidade do direito alegado, e tendo em vista a possibilidade de a recorrente vir a experimentar danos oriundos do descumprimento da determinação exarada na r. decisão combatida, além de se tratar de bem de fácil ocultação e que sofre considerável depreciação ante a demora em se renovar a diligência almejada, é cabível a medida de urgência postulada. Colha-se ementa recente desta egrégia Corte de Justiça sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PANDEMIA. CARÁTER URGENTE MEDIDA. BEM LOCALIZADO. EFETIVIDADE. DEPRECIAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sem descuidar dos efeitos daninhos da pandemia que afetou sobremaneira a todos de uma forma geral, no caso em tela já foi reconhecido pelo juízo de origem a inadimplência da agravada que resultou no deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária entabulado entre as partes. 2. A medida se revela em meio eficaz e apto ao cumprimento da busca e apreensão já deferida, assegurando sua efetividade, uma vez que, entendo ser possível o cumprimento do mandado com as cautelas necessárias pelo oficial de justiça, tendo em vista que o agravante informou ao juízo a quo a exata localização do bem a ser apreendido. 3. O perigo da demora vez que, verifica-se que a manutenção da decisão agravada, deixará a medida de busca e apreensão deferida sem efeitos, causando a depreciação e a desvalorização do bem a cada dia, ou ainda, possibilitando seu desaparecimento, o que acarretará prejuízos ao agravante e comprometendo a utilidade da ação manejada na origem. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1324299, 07286444220208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Por tais fundamentos, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito sob o rito da busca e apreensão, com o desentranhamento do mandado para diligência no endereço indicado pelo autor, sem estar condicionado à apresentação de fotografia ou outro documento comprobatório idôneo. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador